Tribunal: TJSP
Processo: 2009492-84.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Reclamação. Alegação de que a reorganização dos autos da execução teria sido realizada em desconformidade com o acórdão proferido. Descumprimento de decisão proferida pelo Tribunal não verificada. Inicial que externa pretensão inconsistente e incoerente. Reclamação julgada improcedente.